Tribunal: TJDFT
Processo: 0710017-76.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710017-76.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIRTES GOMES DA SILVA AMARO APELADO: SERGIO ANTONIO AMARO, MARIA LUIZA QUEZADO PINTO AMARO D E S P A C H O O presente apelo foi incluído para julgamento na 2a Sessão Ordinária Virtual de 2021, com data de abertura designada para o dia 27.01.2021, conforme certidão ID 21838605. Na petição juntada aos autos no dia 14.12.2020, no ID 22155894, a apelante MIRTES GOMES DA SILVA AMARO solicitou a retirada do processo da pauta virtual, por possui interesse em realizar sustentação oral. Considerando o disposto no art. 4o, §2o da Portaria GPR 1029/2018, defiro o pedido tendo em vista que foi formulado dentro do prazo previsto. Cumpre destacar que conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT, de 08/05/2020, uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado reiterar o pedido para se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h úteis antes da abertura da respectiva sessão. Inclua-se na pauta presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator